Tribunal: TJDFT
Processo: 0709869-03.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0709869-03.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: ESTILO OFFICE MONTAGEM DE MOVEIS LTDA - ME, ESTILO OFFICE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME AGRAVADO: FORMA STYLE SEATING ERGONOMIC LTDA, GILVAN PEREIRA CAMPOS, DIEGO FELIPE CAMPOS GONCALVES D E C I S Ã O A decisão impugnada neste Agravo de Instrumento denota caráter meritório, desse modo, acolho o pedido subsidiário exarado ao ID 75858398, deferindo à parte agravada a realização da sustentação oral por videoconferência. Desembargador Eustáquio de Castro Relator